Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.132. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), para fins de julgamento da seguinte questão: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”
2. Posteriormente, a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, por unanimidade, acolheu questão de ordem e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos.
3. Na hipótese, a instituição financeira juntou aos autos a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor no endereço constante do contrato que, embora recebida por terceiro, é apta a demonstrar o cumprimento das formalidades legais.
4. Agravo conhecido e não provido.